Tribunal: STJ
Processo: 0720182-91.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538304 - DF (2023/0416538-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO COUTO
AGRAVANTE
: GILDACI RODRIGUES AZEVEDO COUTO
ADVOGADOS
: JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI - SP190686
TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS - MG142920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. TEMA 1.290/STF.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca da necessidade de prestar caução
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do processamento
de todas as demandas pendentes que tratem da questão referente ao índice
de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cujos contratos
estabeleciam a indexação aos índices das cadernetas de poupança em
tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos
provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça. Tema no 1.290.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f9e9b042-b4da-465a-88a9-d2d45e159758

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538304 - DF (2023/0416538-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO COUTO
AGRAVANTE
: GILDACI RODRIGUES AZEVEDO COUTO
ADVOGADOS
: JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI - SP190686
TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS - MG142920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. TEMA 1.290/STF.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca da necessidade de prestar caução
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do processamento
de todas as demandas pendentes que tratem da questão referente ao índice
de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cujos contratos
estabeleciam a indexação aos índices das cadernetas de poupança em
tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos
provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça. Tema no 1.290.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAULO COUTO e OUTRA contra decisão
que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", do
permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PEDIDO.
ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO AUSENTE. PENDÊNCIA DE
RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO.
PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO
EXTREMO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO
DOS CÁLCULOS. MONTANTE RECOLHIDO. MOVIMENTAÇÃO PELOS
CREDORES/EXEQUENTES.
CONDIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CAUÇÃO
SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MO
NTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE
AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA À PRETAÇÃO DE GARANTIA.
Documento eletrônico VDA47719372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: e6221ca3-5346-4dc5-8b57-73015cb394c1

COMPREENSÃO QUE ALCANÇA OS HONORÁRIOS AGREGADOS AO DÉBITO
EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE DE AGRAVO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
RAZÃO
DA
NATUREZA
DO
PROVIMENTO
RECORRIDO
E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
HONORÁRIOS
FIXADOS
ORIGINALMENTE .
1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto
recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o
aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível
a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação
firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento
definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a
resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja
para a eventualidade de o provimento que a aparelha se modificado (CPC,
art. 520).
2. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da
ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza
provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito
suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada
pela parte executada, tornando legítima a movimentação de importe
penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte
exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos
praticados se eventualmente vierem a ser afetados pela resolução do apelo
constitucional.
3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas
expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução
definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de
caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como
pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a
prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521).
4. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o
valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato
na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o
título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao
cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à
condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução
idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que
essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza
provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único).
5. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos
honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante
aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85,
§11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a
fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o
fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não
perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de
majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que
versara sobre questões processuais incidentais.
6. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime" (e-STJ fls. 952/953).

Nas razões do especial (e-STJ fls. 978/999), além do dissídio interpretativo,
os recorrentes apontam negativa de vigência ao art. 521, I, III, e IV, do CPC.
Sustentam, em síntese, que o presente caso se enquadra nas hipóteses de
dispensa de caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente na
fase de cumprimento de sentença para a satisfação da pretensão dos recorrentes e de
seu patrono.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.007/1.020), o recurso não foi
admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47719372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: e6221ca3-5346-4dc5-8b57-73015cb394c1

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, aviado por Paulo Couto e outra, contra decisão que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco
do Brasil –, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados em
conta judicial vinculada ao executivo à prestação de caução idônea e suficiente, na
forma preconizada pelo art. 520, inciso IV, do estatuto processual.
Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal da origem deixou assentado que

"Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença
provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se
apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam
diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a
satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina,
precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o
resultado útil da execução.
Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta
o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o
condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do
direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor.
[...]
Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o
cumprimento da sentença manejado pelos agravantes natureza
definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso
interposto perante a instância constitucional, ainda que desprovido
do efeito suspensivo, a movimentação dos importes depositados nos
autos deve ser precedida de prestação de caução, idônea e
. Nesse sentido, o Código de
suficiente, destinada a garantir o Juízo
Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento
provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado:
[...]
Há que ser registrado que o próprio estatuto processual previra
que, em certas situações, afigura-se possível ser dispensada a prestação de
caução por parte do exequente, confira-se:
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos,
sobeja cabível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução antes do
julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de
sentença nas hipóteses específicas elencadas, dentre as quais se inclui a
pendência de resolução de agravo contra a decisão originária do presidente
do tribunal que inadmitir o recurso especial (CPC, art. 1.042).
Nesse contexto, afigurar-se-ia possível a apreensão de que a
execução da obrigação de pagar por parte do agravado prescinde da
prestação de caução. Ocorre que o artigo 521 do Código de Processo Civil, ao
tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de
sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de
dispensa da garantia, e não verbo impositivo, previra que, quando houver
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução
será mantida, consoante a ressalva estabelecida pelo parágrafo único do
dispositivo.
[...]
Da literalidade do dispositivo reproduzido infere-se que,
quando a dispensa da prestação de caução puder resultar manifesto
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, deve ser exigido
. Comentando o tema, Luiz Guilherme
do credor que preste a garantia
Marinoni Documento recebido eletronicamente da origem [2] pontua o
seguinte: 'note-se que o legislador infraconstitucional resguardou a
possibilidade de o juiz exigir a caução mesmo se configuradas as hipóteses
Documento eletrônico VDA47719372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: e6221ca3-5346-4dc5-8b57-73015cb394c1

do artigo 521, III ou IV, do CPC, na medida em que a probabilidade ou
não de êxito da pretensão recursal do executado envolve juízo a
respeito das particularidades do caso concreto – daí a oportunidade
de outorgar-se ao juiz maior espaço de liberdade na exigência ou não
da caução em casos dessa jaez.'
Na hipótese, sobeja inexorável a existência de risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo do agravado
. É que, a par de versar o
diante dos valores envolvidos e em execução
apelo constitucional sobre questão relevante, caso seja provido, sobeja
possível a alteração do entendimento firmado no título executivo. Destarte, a
despeito de não mais pender de exame o agravo objetivando à
admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo devedor, porquanto
já autorizado seu processamento, as peculiaridades da demanda obstam
que o cumprimento da obrigação de pagar seja realizado sem a devida
caução, por força do disposto no parágrafo único do preceptivo, a par da
subsistência da possibilidade de ser ultimada, pelo juiz da causa, a
exigência da garantia segundo as nuanças do caso concreto, como
sucede na espécie, pois latentes os riscos de irreversibilidade da
medida se executado o comando judicial ainda desprovido de
intangibilidade.
[...]
Demais de tudo, sobeja na espécie, em verdade, risco
reverso, pois o agravado é solvente, tanto que recolhera em juízo o
reputado devido, que alcança substancial montante, não subsistindo
nenhum risco de a execução se frustrar ou ser retardada quando
.
transmudada em definitiva
A movimentação do importe recolhido
pelos agravantes irradia, a seu turno, risco latente de dificuldade na
reversão da movimentação, acaso revertido o desate encaminhado
pelo julgado em execução. A necessidade de prestação de caução,
suficiente e idônea, portanto, é inexorável, conforme a regulação
procedimental cotejada, entendimento que se aplica à parte da verba
em execução compreendida por honorários advocatícios.
Ressalte-se que, a despeito do fato de o recolhido pelo agravado
ter se tornado incontroverso e haver sido homologado, não está, ainda,
revestido de intangibilidade, pois se trata de execução provisória, o que
prepondera. Ou seja, o reconhecido deriva de título ainda tangível, obstando
sua movimentação sem o exigido pelo legislador. A análise do
inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a ausência de
substrato material a lastrear o direito evocado pela agravante,
devendo ser mantida incólume a decisão guerreada, pois que a
autorização de imediata execução da obrigação de fazer debitada ao
agravado, independentemente da oferta de caução por parte dos
agravantes, pode resultar em efeitos materiais afetando o sem
. O agravo, pois,
segurança de reversão do que fora compelido a verter
deve ser desprovido (e-STJ fls. 959/962- grifou-se).

No tocante à necessidade de prestação de caução, tem-se que, diante das
particularidades de cada caso, é possível manter a caução quando a sua dispensa
puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos
termos do art. 521, parágrafo único, do CPC.
O Tribunal distrital, soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que a dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença
poderia resultar em prejuízo. Desse modo, para rever tal conclusão e acolher a
alegação de que não há risco de grave dano ou de difícil reparação, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ, que inviabiliza o apelo
nobre por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Não bastasse, a questão referente ao índice de correção monetária aplicável
às cédulas de crédito rural, cujos contratos estabeleciam a indexação aos índices das
cadernetas de poupança referente ao mês de março de 1990, foi afetada pelo Supremo
Documento eletrônico VDA47719372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: e6221ca3-5346-4dc5-8b57-73015cb394c1

Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 1290), nos termos do acórdão
de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, prolatada no RE 1.445.162-DF, a
seguir transcrita:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE
1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA
DE POUPANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de
crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a
indexação aos índices da caderneta de poupança.
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do
CPC"
(RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG
9/2/2024
PUBLIC em
).
22/2/2024
23/2/2024

Após, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em
tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos
provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse contexto, considerando que o presente processo tem reflexos no
referido processo, que inclusive determinou a suspensão dos cumprimentos
provisórios de sentença, impõe-se mesmo a exigência de caução para levantamento
dos valores pretendidos pelos agravantes.
Finalmente, nos termos da nossa jurisprudência,
"havendo pendência de recurso sem efeito suspensivo na fase de
liquidação, como no caso, tem-se uma execução provisória, a qual
demanda caução por parte do credor pretendente de levantamento de
valores" (AgInt no REsp 1.748.933/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SA
LOMÃO, relator para acórdão Ministro RAUAL ARAÚJO, Quarta Turma,
/2021, DJe de
).
julgado aos 9/2
5/8/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: e6221ca3-5346-4dc5-8b57-73015cb394c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.538.304 / DF
Número Registro: 2023/0416538-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07201829120238070000 07366203420198070001 7201829120238070000 7366203420198070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO COUTO
AGRAVANTE : GILDACI RODRIGUES AZEVEDO COUTO
ADVOGADOS : JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI - SP190686
TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS - MG142920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: e80cb22f-bc40-408e-93ab-d83d173a23a5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: e80cb22f-bc40-408e-93ab-d83d173a23a5